Tribunal: TJMT
Processo: 1016023-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016023-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Tarifas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZA FRANCISCA NUNES DE ARRUDA - CPF: 274.860.441-53 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1016023-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1016023-81.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Luiza Francisca Nunes de Arruda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DESCONTOS INDEVIDOS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – CABIMENTO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO IMPERTINENTE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados na conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Considerando que a má-fé não foi comprovada, os valores devem ser
restituídos de forma simples.
Dano moral caracterizado e indenizado em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1016023-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1016023-81.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Luiza Francisca Nunes de Arruda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3
°
Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

229826281): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou indevidas as cobranças realizadas pelo recorrente, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais)
e
determinou
a restituição de R$ 476,80 (quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), em dobro, relativamente aos valores indevidamente descontados.

Recurso Cível Inominado
(Id.

229826283
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou que a restituição se dê na forma simples, diante da ausência de má-fé, bem como para reduzir o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

229826285
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1016023-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1016023-81.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Luiza Francisca Nunes de Arruda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida sustenta, em síntese, que foram descontados de forma indevida, mensalmente, tarifas bancárias denominadas de “SEGURO PRESTAMISTA”, cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação da instituição financeira demandada, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela consumidora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)”.

Ademais, da leitura do dispositivo legal, é possível concluir que a condenação à restituição de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, d
evendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSOS INOMINADOS - TARIFAS BANCÁRIAS (TEMAS 958 E 972 DO STJ) – IRREGULARIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO COM ENCARGOS CONTRATUAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudicava direitos da personalidade, razão pela qual também os danos morais não podem ser mantidos.

(TJ-MT - RI: 10054308020218110006, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)
.”

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo de origem em favor da recorrida, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL
provimento, para reformar a sentença apenas no que tange à restituição dos valores descontados, que deve se dar na forma simples.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1016023-81.2024.8.11.0001.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: LUIZA FRANCISCA NUNES DE ARRUDA.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Peço vênia à ilustre Relatora apenas para divergir
no que tange ao afastamento da repetição do indébito na forma dobrada
, eis que acertada a decisão monocrática ao determinar que a referida restituição fosse realizada na forma dobrada, com relação ao desconto indevido realizado na conta corrente da parte autora.

Registre-se que, na decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ademais, a reclamante anexou à inicial comprovante de que solicitou administrativamente o cancelamento e o reembolso dos valores cobrados indevidamente (id. 229826263),
não havendo resposta do demandado
.

De outro lado, conforme consignado tanto no voto condutor quanto na sentença recorrida, o reclamado não apresentou o contrato celebrado,
que comprovaria a regularidade da cobrança
,
não
se desincumbindo do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Desse modo, conheço do recurso, posto que tempestivos, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
nego provimento
ao recurso interposto pelo reclamado, mantendo a sentença recorrida
quanto à repetição de indébito na forma dobrada
, acompanhando, no mais, o voto condutor.

Por fim, condeno o reclamado/recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024